Tribunal: TJDFT
Processo: 0712605-08.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0712605-08.2023.8.07.0018 RECORRENTE: BIODEVICE MEDICAL - COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. FATO INCONTROVERSO. ICMS/DIFAL. CONSUMIDOR FINAL. PLANO DE SAÚDE. SEDE NO DISTRITO FEDERAL. VENDA E ENTREGA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS. EMPRESA SEDIADA EM SÃO PAULO. I – Caso em exame 1. A ação – Ação declaratória de inexistência de débito tributário relativo ao ICMS/Difal incidente sobre operação de venda de equipamentos médicos realizada por empresa sediada em São Paulo, compra realizada por planos de saúde sediados no Distrito Federal e entrega e uso da mercadoria em hospitais localizados no estado de São Paulo. 2. Decisões anteriores – a sentença julgou improcedente o pedido da autora. II – Questões em discussão 3. A questão em discussão consiste, inicialmente, na admissibilidade da juntada de documentação após a interposição do recurso. No mérito abrange: (i) definir o destinatário final dos equipamentos médicos especiais, órteses/próteses, adquiridas para utilização em pacientes beneficiários de plano de saúde (ii) definir se incide ICMS/Difal sobre operação de compra por plano de saúde situado no Distrito Federal e venda de equipamentos médicos entregues e usados em hospitais do Estado de São Paulo, sede da empresa alienante. 4. Legislação - A relação jurídica contratual é tributária, referente ao ICMS e regida pela Constituição Federal, e pela Lei Distrital no 1.254/1996. III – Razões de decidir 5. A juntada de documentos após a interposição da apelação, referente a fatos anteriores ao ajuizamento da ação é extemporânea e não admitida, conforme redação do art. 435, parágrafo único, do CPC; são incontroversos os fatos alegados pela autora, e não contestados pelo réu. 6. O consumidor final dos equipamentos médicos especializados, órteses e próteses fornecidos pela empresa sediada em São Paulo são os planos de saúde, sediados no Distrito Federal, que os adquirem para prestar o serviço para o qual foram contratados, serviços médicos. 7. É devido Difal/ICMS quando há circulação de mercadoria entre Estados; circulação que, segundo a jurisprudência deste TJDFT, configura-se com a circulação jurídica, consistente na compra e venda da mercadoria, independentemente do local de entrega do bem adquirido. IV – Dispositivo 8. Apelação da autora conhecida e desprovida. A parte recorrente, sem defender a existência de repercussão geral da matéria, alega violação aos artigos 155, inciso II, §2o, inciso VII, da Constituição Federal, e 114 a 118, todos do Código Tributário Nacional, articulando a inexistência de fato gerador a justificar a cobrança de diferencial de alíquota do ICMS pelo Distrito Federal. Pondera que notas fiscais que emitiu não transpuseram a fronteira territorial para justificar a cobrança pelo Distrito Federal. Suscita que os Temas 517 e 1.093, ambos do STF não foram observados pelo órgão julgador. Tece considerações sobre os conceitos de circulação jurídica de mercadoria e de consumidor final, e afirma que os planos de saúde não possuem características para serem definidos como consumidores finais. Reitera que não houve circulação de mercadoria no Distrito Federal e, por conseguinte, não há fato gerador para a aplicação do diferencial de alíquota do ICMS em nenhuma das notas fiscais emitidas pela requerente em favor de pessoas jurídicas sediadas na comarca. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem, contudo, desenvolver qualquer argumentação pertinente à hipótese do referido permissivo constitucional. Em contrarrazões (ID 71977027), a parte recorrida pede a condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios recursais e que as publicações sejam feitas em nome do procurador do Distrito Federal MARCOS DE ARAÚJO CAVALCANTI, OAB/DF 28.560. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. (...) A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo”. (ARE 1473105 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25/3/2024). Em igual teor, o ARE 1520580 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13/12/2024. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso extraordinário não deveria seguir em relação à suposta contrariedade ao artigo 155, inciso II, §2o, inciso VII, da Constituição Federal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 279 do STF. Ademais, a análise da tese recursal demandaria a apreciação de lei local (Lei Distrital 1.254/96, com redação da Lei Distrital 5.546/15), imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: “Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação local aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF” (ARE 1509784 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-10-2024 PUBLIC 30-10-2024). Melhor sorte não colheria o apelo extremo no tocante à mencionado ofensa aos artigos 114 a 118, todos do Código Tributário Nacional. Isso porque a jurisprudência do STF consolidou o entendimento no sentido de que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do recurso extraordinário.” (RE 1520573 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 27-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-11-2024 PUBLIC 29-11-2024). No mesmo sentido, confira-se o ARE 1525505 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 24-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-02-2025 PUBLIC 28-02-2025. Revela-se, ainda, descabida a invocação da alínea “c” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, pois não houve julgamento válido de lei ou ato de governo local contestado em face do texto constitucional na decisão recorrida. Quanto ao pedido do recorrido de condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios recursais, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrida, sejam feitas em nome procurador do Distrito Federal MARCOS DE ARAÚJO CAVALCANTI, OAB/DF 28.560, conforme solicitado no ID 71977027. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028